Tribunal: TJBA
Processo: 8020502-37.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8020502-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO, ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO FINANCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM.
CONVÊNIO ADMINISTRATIVOS.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAHIATURSA (SUFOTUR). INTEGRANTE DO POLO PASSIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA OU JUDICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO À REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º DA LC 101/2000. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DE REPASSES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER COMPROVADA REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. CASO CONCRETO CONTEMPLADO PELA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXCLUIR A BAHIATURSA (SUFOTUR) DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº
8020502-37.2022.8.05.0000
, sendo Autor o
MUNICÍPIO DE CAMACAN
e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA (SUFOTUR) E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação pela Procedimento Comum
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA